Tribunal: TCU
Processo: 011.417/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6912/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.417/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Toffoli (XXX.990.939-XX); Alessandra Cristina Sales Franca Rodrigues de Sousa (XXX.233.161-XX); Alexandre Pulcides (XXX.640.839-XX); Andre Ricardo Gomes Lazzareschi (XXX.626.328-XX); Kiulza Morona Ribeiro (XXX.248.359-XX); Paulo Sergio Luz da Silveira (XXX.880.865-XX); Regina Aparecida dos Santos Misael (XXX.511.528-XX); Sandra Lopes dos Santos Couto (XXX.709.988-XX); Sandro Luiz Correa de Souza (XXX.373.748-XX); Tatiana Abreu Pereira (XXX.656.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.